Tribunal: TJPA
Processo: 0004746-21.2016.8.14.0086
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-10-20

Ementa:
APELAÇÃO PENAL ? ESTUPRO DE VULNERÁVEL ? ART. 217-A, DO CP ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva comprovadas nos autos, sobretudo através do depoimento da vítima, à época com 11 (onze) anos de idade, a qual demonstrou clareza, segurança e coerência no detalhamento dos fatos, relatando o modo de agir do apelante, consubstanciado na prática de conjunção carnal, o que foi corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo e sobretudo pelo laudo de exame de corpo de delito às fls. 19, atestando que a ofendida sofreu violência sexual, com ruptura himenal, inviabilizando o acolhimento da súplica absolutória. Alto valor probante da palavra da vítima, pois geralmente os crimes contra a liberdade sexual são praticados na clandestinidade e sem deixar vestígios, como in casu. Precedentes jurisprudenciais. - 2) INAPLICABILIDADE DO ART. 226, II, DO CP E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO ? IMPROCEDÊNCIA. Pena base fixada no mínimo legal, isto é, 08 (oito) anos de reclusão, devendo ser mantida a majorante do art. 226, II, do CP, pois o apelante, sendo tio da genitora da vítima, se valeu de uma relação de proximidade, confiança e autoridade sobre a menor, para praticar o delito de estupro de vulnerável com conjunção carnal. Pena corretamente aumentada na metade, restando definitiva em 12 (doze) anos de reclusão. Mantido, ainda, o regime fechado, à luz do art. 33, §2º, a, do CP. - 3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO ? DECISÃO UNÂNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0004746-21.2016.8.14.0086
COMARCA DE ORIGEM: Juruti (Vara Única)
APELANTE: J. A. B. L.
(Adv. Antônio João Teixeira Campos Silva - OAB/PA Nº 7.271)
APELADA: Justiça Pública
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo
RELATORA: Des.ª Vania Fortes Bitar
APELAÇÃO PENAL - ESTUPRO DE VULNERÁVEL - ART. 217-A, DO CP - SENTENÇA CONDENATÓRIA - 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPROCEDÊNCIA. Materialidade e autoria delitiva comprovadas nos autos, sobretudo através do depoimento da vítima, à época com 11 (onze) anos de idade, a qual demonstrou clareza, segurança e coerência no detalhamento dos fatos, relatando o modo de agir do apelante, consubstanciado na prática de conjunção carnal, o que foi corroborado pela prova testemunhal produzida em juízo e sobretudo pelo laudo de exame de corpo de delito às fls. 19, atestando que a ofendida sofreu violência sexual, com ruptura himenal, inviabilizando o acolhimento da súplica absolutória. Alto valor probante da palavra da vítima, pois geralmente os crimes contra a liberdade sexual são praticados na clandestinidade e sem deixar vestígios, como
in casu
. Precedentes jurisprudenciais. - 2)

INAPLICABILIDADE DO ART. 226, II, DO CP E MODIFICAÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA PARA O ABERTO - IMPROCEDÊNCIA. Pena base fixada no mínimo legal, isto é, 08 (oito) anos de reclusão, devendo ser mantida a majorante do art. 226, II, do CP, pois o apelante, sendo tio da genitora da vítima, se valeu de uma
relação de proximidade, confiança e autoridade sobre a menor, para praticar o delito de estupro de vulnerável com conjunção carnal. Pena corretamente aumentada na metade, restando definitiva em 12 (doze) anos de reclusão. Mantido, ainda, o regime fechado, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP. -
3) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora.

24ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual do ano de 2020 da 2ª Turma de Direito Penal, concluída no dia 05/10/2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém (PA), 05 de outubro de 2020.
Des.ª VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto por J. A. B. L. às
fls. 105/109
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da Vara Única da Comarca de Juruti às
fls. 100/102
, que o condenou à pena de 12 (doze) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática delitiva prevista no art. 217-A, do Código Penal Brasileiro
1
.

Nas razões recursais, o apelante requer a absolvição por insuficiência de provas e, subsidiariamente, a inaplicabilidade do art. 226, inciso II
2
, do CP, além da modificação do regime de cumprimento da pena para o aberto.

Em contrarrazões às
fls. 110/115
, o
dominus litis
requer o conhecimento e o improvimento do apelo, no que foi seguido, nesta Instância Superior, pela 16ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, em manifestação às
fls. 122/125
.

É o relatório
.
VOTO

Satisfeitos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

Em síntese, narra a denúncia às
fls. 02/03
que, em meados de setembro/2015, a vítima S. L. L. C., sobrinha do denunciado, ora apelante, estava brincando, quando o recorrente a chamou para lavar sua canoa em troca de R$ 5,00 (cinco reais).

Aduz que, quando a menor terminou o serviço, o apelante pediu que ela fosse em sua casa de noite para pegar o pagamento. Quando a infante chegou, o recorrente estava sozinho, então ele mandou que ela fosse até o quintal da casa; chegando lá, o apelante apagou as luzes e mandou que ela tirasse a roupa, senão ele iria matá-la.

Por fim, a exordial menciona que, após a conjunção carnal, comprovada por laudo de exame de corpo de delito, que atestou a ruptura do hímen da menor, o apelante mandou que ela fosse embora e que não contasse a ninguém, sob pena de morte, daí porque a menor só revelou os fatos aos seus pais aproximadamente 06 (seis) meses depois do ocorrido.

O apelante foi denunciado como incurso no art. 217-A
3
, do CP, e, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença condenatória às
fls. 100/102
, tendo sido interposto o presente recurso defensivo, cujas
razões meritórias não merecem prosperar
, uma vez que, analisando-se o contexto fático e probatório extraído dos autos, conclui-se que as provas carreadas comprovam o fato delituoso e são suficientes à condenação do apelante, senão vejamos:

Em juízo, depoimento em mídia digital às
fls. 87
, a vítima relatou:
¿
QUE estava em sua casa quando, por volta de 17h00m do dia do ocorrido, o apelante pediu para ela lavar a canoa dele em troca de R$ 5,00 (cinco reais
);
QUE nunca tinha feito isso para o apelante
; QUE, a princípio, não achou nada de estranho no pedido do apelante; QUE enquanto lavava a canoa não aconteceu nada de estranho; QUE terminou de lavar a canoa e foi para casa;
QUE o apelante pediu que ela fosse 19h00m em sua casa para buscar o dinheiro
; QUE o apelante morava com sua mulher e sua filha, mas não sabe se elas estavam lá, porque não chegou a entrar na casa;
QUE o apelante mandou que ela fosse pro quintal
;
QUE estava tudo escuro no quintal
;
QUE o recorrente disse para ela tirar a roupa senão ele a mataria
; QUE ficou com medo e tirou a roupa;
QUE o apelante a estuprou
; QUE após o ato sexual, vestiu suas roupas e foi embora para casa;
QUE não contou aos pais no dia do ocorrido, pois ficou com medo das ameaças do apelante
; QUE resolveu falar, porque é da Igreja da Paz e sua tia lhe disse que se ela estivesse com algum problema era para lhe contar;
QUE o acusado é seu parente
;
QUE quando passava na frente da casa do apelante, este mexia com ela, assoviando, piscando e chamando
; QUE contou para a sua tia em janeiro/2016 e esta falou para a sua mãe; QUE sua mãe se aborreceu por ela não ter lhe contado antes;
QUE no outro dia o pastor da igreja falou com sua mãe e disse para ela falar, porque senão ela iria ser cúmplice do que aconteceu
; QUE foi com seus pais no Conselho Tutelar e encaminhada para fazer exame de corpo de delito;
QUE nunca teve namorado
;
QUE foi a primeira vez que algo do tipo aconteceu com ela
; QUE ouviu sua avó falar que a mulher do apelante tomou a arma dele, a fim de que ele não fosse matá-las;
QUE depois que o apelante foi preso, a família dele começou a ameaçar a sua família
; QUE foram se esconder em um sítio, pois sua mãe temia que ela fosse morta pelos familiares do apelante;
QUE um dia desses sua mãe veio em Juruti e voltou chorando, pois soube que um indivíduo chamado Bosco havia pago um homem para matar ela e sua tia
; QUE sua avó contou isso para sua mãe; QUE conhece Bosco e acha que ele é seu tio;
QUE ainda tem medo do apelante
; QUE o apelante mora na mesma rua que ela;
QUE não sabe dizer se o apelante, que é seu tio, é uma pessoa violenta
; QUE nunca tinha tido nenhuma briga ou animosidade com o apelante;
QUE não tinha nenhum motivo para querer prejudicá-lo
.¿
(grifo nosso)

Em juízo (
fls. 87
), a testemunha SUZIMERE LOPES DE CASTRO, genitora da vítima, afirmou:
¿
QUE é sua sobrinha do apelante, pois ele é irmão de sua mãe
;
QUE sua cunhada lhe disse que a vítima havia sido abusada por seu tio, que estava nervosa e não sabia o que fazer
; QUE procuraram informações na igreja e lá a pastora e um advogado disseram que era melhor que elas denunciassem o fato, pois do contrário elas seriam cúmplices do apelante, já que a vítima era uma criança; QUE depois disso procuraram o Conselho Tutelar;
QUE demorou mais ou menos uns seis meses do ocorrido para que tomssem as providências, pois a vítima falou para a sua cunhada que estava sendo ameaçada de morte pelo apelante
;
QUE antes de saber do ocorrido, percebeu que a vítima estava um pouco estranha (rebelde e sem querer ir pro colégio), mas esta não falava nada
; QUE antes a vítima não era uma pessoa agressiva;
QUE após elas terem feito a denúncia, o apelante disse para o marido de sua cunhada que se ele fosse preso, mataria a vítima, a depoente e sua cunhada
;
QUE quando o apelante foi preso, ele falou na delegacia que queria pedir perdão pelo ocorrido e que queria muito falar com ela
; QUE o apelante disse ainda que se ela não fosse retirar a queixa ele ia mandar matá-la; QUE as irmãs de sua mãe disseram para ela orar, porque ia acontecer uma tragédia na família; QUE só a sua mãe ficou em favor de sua família, o resto ficou a favor do apelante; QUE o apelante era uma pessoa violenta com a esposa; QUE quando bebia, o apelante dizia que ia matar os outros e uma vez fez até o seu irmão de criação, sobrinho dele, comer peixe com espinha;
QUE quando o apelante bebe ele fica violento e uma vez chegou até a atirar em seu irmão
;
QUE a enteada do apelante falou em sua casa que ele tinha abusado dela quando ela ainda era menor, mas que devido a sua mãe, deixou que o fato passasse
;
QUE o fato ocorreu em setembro/2015
; QUE no dia do ocorrido não estava em casa, pois é uma pessoa rural e trabalha no interior;
QUE quando enfim chegou em casa a sua cunhada lhe disse que a vítima estava com muita dor na barriga e sangrando, mas pensaram que fosse menstruação
; QUE deram remédio para a vítima e ela se deitou;
QUE comprou um absorvente para a vítima e tratou dela como se fosse uma menstruação normal
.¿
(grifo nosso)

Em juízo (
fls. 87
), a testemunha ANA KÁTIA LIMA TEIXEIRA, tia da vítima, aduziu:
¿
QUE a vítima lhe contou que certo dia estava brincando na rua e o apelante pediu para ela lavar a sua canoa em troca de R$ 5,00 (cinco reais)
;
QUE a vítima lavou a canoa e o apelante disse para ela ir em sua casa, por volta das 19h00m, buscar o dinheiro
; QUE chegando lá, a vítima não sabia que o apelante estava sozinho em casa;
QUE o apelante mandou a vítima ir para o quintal da casa
;
QUE o apelante apagou as luzes e disse para a vítima não gritar
;
QUE o apelante mandou a vítima tirar a roupa
; QUE a vítima nunca teve namorado;
QUE acha que a vítima demorou a contar do estupro por causa das ameaças do apelante
;
QUE o apelante mexia com a vítima na rua e por isso ela tinha medo dele querer violentá-la de novo
; QUE o apelante é parente do seu marido; QUE as pessoas falam que o apelante é violento quando bebe;
QUE os pastores da igreja que frequentam disseram para a mãe da vítima denunciar o fato
;
QUE foi junto no Conselho Tutelar e na Delegacia de Polícia
; QUE não chegou a ser ameaçada diretamente pelo apelante, mas sim através de outras pessoas; QUE ela, sua cunhada e a vítima foram ameaçadas de morte;
QUE depois do ocorrido e antes de revela-lo, a vítima começou a ficar um pouco revoltada e não queria mais sair de casa
.¿
(grifo nosso)

Em sua oitiva judicial, constante de mídia digital às
fls. 87
, o apelante negou os fatos denunciados e afirmou não saber o porquê de estar sendo acusado crime, já que não tem nenhum problema com os familiares da vítima. Todavia,
aduziu ter pedido, no dia do fato, para a vítima lavar a sua canoa
, o que nunca tinha feito,
e, ainda, ter dado R$ 5,00 (cinco reais) para ela em sua casa
.

Extrai-se da prova oral coligida que
a vítima, de forma uniforme e convincente, relatou o modo de agir do apelante
, seu tio,
o qual, no dia do ocorrido, pediu a ela para lavar a sua canoa em troca de R$ 5,00 (cinco reais) e que o dinheiro lhe seria entregue em sua casa
, assim que ela terminasse o serviço.
Chegando lá, o recorrente a mandou se despir, sob pena de matá-la, o que foi feito, consumando-se o ato sexual
.

Ademais, repisa-se que, muito embora o réu tenha, em juízo, negado os fatos constantes da denúncia, o mesmo confirmou ter pedido, no dia do ocorrido, para ofendida lavar sua canoa e depois ir buscar o dinheiro em sua casa, confirmando grande parte do relato da infante.

In casu
, a palavra da vítima gera confiabilidade e a ela deve ser dado um alto valor probatório, pois, nas duas oportunidades em que foi ouvida (durante a instrução criminal e perante a autoridade policial às
fls. 12
), narrou o fato de maneira homogênea, sem contradições ou inconsistências.

Repisa-se que, tais relatos estão amparados na prova testemunhal judicializada carreada aos autos, no boletim de ocorrência policial às
fls. 07
e, principalmente, no laudo de exame de corpo de delito às
fls. 19
, datado de 04/05/2016, atestando que a ofendida sofreu violência sexual, com ruptura himenal maior de 06 (seis) meses aproximadamente.

Assim sendo, há de ser afastada a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas.

Vale ressaltar que
os crimes contra a liberdade sexual, como é o delito de estupro de vulnerável
, objeto do presente,
geralmente são praticados na clandestinidade e sem deixar vestígios; logo, em tais situações, a palavra da vítima necessita ganhar maior atenção e valoração por parte do julgador, principalmente quando encontra eco em outras provas colhidas nos autos,
como se dá no presente caso.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:
¿AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. DECISÃO FUNDAMENTADA. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO APROFUNDADO DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
(...)
2.
A jurisprudência desta Corte tem entendimento firme no sentido de que, em razão das dificuldades que envolvem a obtenção de provas de crimes contra a liberdade sexual - praticados, no mais das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos - a palavra da vítima adquire relevo diferenciado como no caso destes autos, em que o depoimento da menor foi confirmado por sua genitora na fase judicial
.
3. No processo penal brasileiro vigora o princípio do livre convencimento, em que o julgador, desde que de forma fundamentada, pode decidir pela condenação. A modificação das conclusões das instâncias antecedentes acerca da autoria e da materialidade delitiva depende de novo exame de fatos e provas, providência incabível na estreita via do recurso especial.
4. Agravo regimental não provido.¿
(STJ, AgRg no AREsp 1.220.607 / MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 07/06/2018) (grifo nosso)
¿PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ESTUPRO CONTRA VULNERÁVEL. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA
. NULIDADE. AUSÊNCIA DE INCOMUNICABILIDADE DA TESTEMUNHA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. AGRAVO IMPROVIDO.
(...)
2.
É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em crimes contra a liberdade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância, uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios
.
3. Carece o recurso especial do indispensável requisito do prequestionamento quanto à nulidade não apreciada pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
4. Agravo regimental improvido.¿
(STJ, AgRg no AREsp 1301938 / RS, Sexta Turma, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 18/09/2018) (grifo nosso)

Isto posto, considerando o

boletim de ocorrência policial às
fls. 07
, a certidão de nascimento às
fls. 13
, o laudo de exame de corpo de delito às
fls. 19
e a prova oral coligida, especialmente a palavra da vítima, em juízo e fora dele, de alta relevância probatória, pois congruente com a prova testemunhal produzida em juízo,
restaram comprovadas a materialidade do fato e a autoria delitiva do crime do art. 217-A, do CP
,
imputado ao apelante
, inviabilizando o acolhimento da súplica absolutória.

Quanto aos pleitos subsidiários de inaplicabilidade do art. 226, II, do CP e modificação do regime de cumprimento da pena para o aberto
, os mesmos
não merecem acolhimento
, senão vejamos:

Inicialmente, verifico que a pena base foi fixada no mínimo legal, isto é, 08 (oito) anos de reclusão, e que, na segunda etapa da dosimetria penal, não foram reconhecidas pelo juízo
a quo
quaisquer circunstâncias agravantes e/ou atenuantes, o que mantenho.

Por ocasião da terceira fase do sistema trifásico do cálculo da pena, a exemplo do que fez o juízo de piso,
entendo que
deve ser aplicada a majorante do art. 226, inciso II, do CP
4
, pois
, em que pese o apelante seja tio da genitora da menor, como bem anotou o
custos legis
, o referido dispositivo tem por objetivo penalizar de maneira mais forte aqueles que se aproveitam de uma condição de proximidade, confiança e autoridade sobre a vítima, para praticar crimes sexuais, o que se deu no presente, já que havia uma relação de parentesco da ofendida com o recorrente, conduta que denota um altíssimo grau de reprovabilidade.

Logo,
a reprimenda do apelante

foi corretamente aumentada na metade, restando concreta e definitiva em 12 (doze) anos de reclusão
,
inexistindo motivação para reforma de tal tópico da sentença.

De igual modo,
mantenho o regime fechado para o cumprimento inicial da sanção
, à luz do art. 33, §2º,
a
, do CP
5
, utilizado pelo magistrado sentenciante.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento
.

É como voto.

Belém (PA), 05 de outubro de 2020.
Des.ª

VANIA FORTES BITAR
Relatora

1

Art. 217-A
. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:
Pena
- reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

2

Art. 226
. A pena é aumentada: (...)
II
- de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela;

3

Art. 217-A
. Ter conjunção carnal ou praticar outro ato libidinoso com menor de 14 (catorze) anos:
Pena
- reclusão, de 8 (oito) a 15 (quinze) anos.

4

Art. 226
. A pena é aumentada: (...)
II
- de metade, se o agente é ascendente, padrasto ou madrasta, tio, irmão, cônjuge, companheiro, tutor, curador, preceptor ou empregador da vítima ou por qualquer outro título tiver autoridade sobre ela;

5

Art. 33
A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (...)
§2º
- As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso:
a)
o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;